Tribunal: CARF
Processo: 10920.720978/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720978/2014-77
ACÓRDÃO
1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO MEDICO OXFORD LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do e. Conselho de Contribuintes entende que não se tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula no. 11 do CARF.

AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea
“a”, da Lei no 9.249/95.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE
HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por
si só, a sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos
constantes dos autos demonstram que a contribuinte exerce atividade
econômica organizada, conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea
“a”, da Lei no 9.249/95.
ACÓRDÃO
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
autuação de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 108-
000.706, proferido em 20 de Agosto de 2020, pela 10a Turma da DRJ/08, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Joinville elaborou o Termo de Verificação Fiscal em face da Contribuinte
no dia 31/março/2014, cujos teor segue abaixo em síntese (e-fls. 189/198):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO
(...)
1. Origem do Procedimento Fiscal
(...)
O sistema CNPJ informa que a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE) adotada pelo sujeito passivo é 8610-1-01 Atividades de atendimento
hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências. No
que toca à forma de constituição da sociedade, consta no sistema CNPJ que a
natureza jurídica é SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. Por sua vez, o contrato social
do sujeito passivo está inscrito no Ofício do Registro Civil das Pessoas jurídicas de
São Bento do Sul, o que comprova que de fato o sujeito passivo está constituído
sob a forma de sociedade simples.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
3
Nos períodos de apuração em análise, 2010 e 2011, a forma de tributação
adotada foi o lucro presumido.
Este procedimento fiscal teve como objetivo verificar o cumprimento das
obrigações tributárias em relação ao tributo descrito à epígrafe, porquanto foi
constatada a aplicação incorreta do coeficiente de presunção na apuração do
lucro presumido.
(...)
3. Regime de Apuração dos Tributos A sistemática de determinação da base de
cálculo do IRPJ pelo lucro presumido é definida pela Lei no 9.249, de 1995, que
estabelece percentuais a serem aplicados sobre a receita bruta, em seu art. 15, §
1, inciso III, alínea "a", modificado pela Lei no 11.727, de 23/06/2008, o qual
possui a seguinte redação:
(...)
Conforme se depreende de sua leitura, o art. 15, acima transcrito, estabelece que
o percentual de presunção a ser utilizado para apuração da base imponível do
IRPJ será de 8% (oito por cento), e regras específicas para algumas atividades com
percentuais diferenciados, dos quais se destaca o inciso III, alínea "a", que fixa o
percentual de 32%(trinta e dois por cento) para a atividade de prestação de
serviços em geral, exceto para a prestação dos serviços ali citados, para os quais
se aplica o percentual geral (8%).
No que toca à prestação de serviços hospitalares, além das atividades listadas, a
norma ainda exige que a prestadora dos serviços seja organizada sob a forma de
sociedade empresária e que atenda às normas da Anvisa. Destarte, além do tipo
de atividade, há outros dois requisitos a serem atendidos a fim de que o fator de
presunção do IRPJ seja reduzido de 32% para 8%.
O sujeito passivo, no período objeto do presente procedimento fiscal, utilizou o
fator 8% para obtenção da base de cálculo do IRPJ. Para tanto, deveria atender
aos três requisitos anteriormente listados. No entanto, ao se analisar o
cumprimento dos requisitos expostos, verifica-se que ele, por estar organizado
sob a forma de sociedade simples e não de sociedade empresária, não estaria
apto a usufruir a tributação mais favorecida.
(...)
Neste caso, o sujeito passivo inscreveu seus atos no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de São Bento do Sul e enquadra-se, portanto, como sociedade simples.
Consequentemente, por não preencher todos os requisitos previstos na alínea "a"
do inciso III do § 1Q do art. 15 da Lei ng. 9.249/1995, não poderia ter utilizado o
percentual de 8% para apuração da base de cálculo do IRPJ.
(...)
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
4
A presente fundamentação aplica-se também à CSLL, que segue o regime
aplicável ao IRPJ, conforme disposto no caput do art. 20 da mesma Lei no
9.249/1995, cuja redação é a seguinte:
(...)
Assim, no presente caso, a base de cálculo da CSLL deve corresponder a 32% da
receita bruta, pelo fato de o sujeito passivo estar constituído sob a forma de
sociedade simples.
4. Infrações Constatadas
Doravante passa-se a discorrer acerca das infrações constatadas no curso do
procedimento fiscal.
4.1. Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido
No período objeto do procedimento fiscal, o sujeito passivo apurou a base de
cálculo do IRPJ pelo lucro presumido com base no fator 8%. Contudo, de acordo
com a fundamentação anteriormente exposta, o percentual correto, em função
de se tratar de sociedade simples, é 32%.
Diante disso, constata-se que o sujeito passivo incorreu na infração denominada
de Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido.
4.2. Aplicação Indevida de Percentual de Determinação da Base de Cálculo
Presumida da CSLL
No período objeto do procedimento fiscal, o sujeito passivo apurou a base de
cálculo da CSLL pelo lucro presumido com base no fator 12%. Contudo, de acordo
com a fundamentação anteriormente exposta, o percentual correto, em função
de se tratar de sociedade simples, é 32%.
Diante disso, constata-se que o sujeito passivo incorreu na infração denominada
de Aplicação Indevida de Percentual de Determinação da Base de Cálculo
Presumida da CSLL.
(...)
8. Conclusão
Ante o exposto, tendo-se verificado que o sujeito passivo incorreu nas infrações
Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido e
Aplicação Indevida de Percentual de Determinação da Base de Cálculo Presumida
da CSLL, o crédito tributário correspondente aos valores excluídos da tributação
foi constituído nos Autos de Infração juntados a este processo.
(...)”.

A DRF de Joinville lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica no
dia 02/abril/2014, cujo teor segue abaixo em síntese:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
5
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001
LUCRO
PRESUMIDO
APLICAÇÃO
INDEVIDA
DE
PERCENTUAL
DE
DETERMINAÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO
O sujeito passivo aplicou incorretamente o percentual de 8% para determinação
do Lucro Presumido. O correto é 32%, porquanto a lei somente permite a
aplicação do percentual mais favorável para as sociedades empresárias e o sujeito
passivo está constituído sob a forma de sociedade simples, conforme descrito no
Termo de Verificação de Infração em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519 do RIR/99
Art. 15 da Lei n° 9.249/1995
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
6
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DRF de Joinville lavrou o Auto de Infração- Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido no dia 02/abril/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 226/244:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração da(s) infração(ões) abaixo discriminada(s), com fundamento em fatos
cuja apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto
sobre a renda e proventos de qualquer natureza.
0001 APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BC DA CSLL
APLICAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA DA CSLL
O sujeito passivo aplicou incorretamente o percentual de 12% para determinação
da Base de Cálculo Presumida da CSLL. O correto é 32%, porquanto a lei somente
permite a aplicação do percentual mais favorável para as sociedades empresárias
e o sujeito passivo está constituído sob a forma de sociedade simples, conforme
descrito no Termo de Verificação de Infração em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96; art. 20 da
Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
7
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIO. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que é pessoa jurídica de direito privado, sendo prestadora
de serviços médicos, inclusive atendimento médico com internação, medicina do trabalho e saúde
ocupacional, radiologia, ecografia, endoscopia, laboratório de análises clínicas, serviços de
métodos gráficos em cardiologia, quiomioterapia, serviços de radiodiagnósticos e de raio-X,
audiometria,
colonoscopia,
eletrocardiograma,
espirometria,
impedanciometria,
retosigmoidoscopia, serviços de teste de esforço e de vidiolarinsgoscopia.
Aduziu que de longa data vem exercendo a atividade de serviços hospitalares,
possuindo todas as condições para tal mister, motivo pelo qual passou a recolher o Imposto de
Renda Pessoas Jurídica — IRPJ aplicando o percentual de 8% (oito por cento) para a determinação
da sua base de cálculo e o percentual de 12% (doze por cento) para a determinação da base de
cálculo da CSLL.
Asseverou que está amparada pelo benefício que a Lei 9.249/95 em seu art. 15, §
1°, III, "a" concede e que o direito ao benefício fiscal foi assegurado ainda, nos recentes julgados,
proferidos pelo STF STJ, que firmaram entendimento favorável ao mesmo.
Salientou que sob a infundada alegação de que a empresa se trata de sociedade
simples e não sociedade empresária, a fiscalização negou o direito ao recolhimento do IRPJ ao
percentual de 8% e a CSLL ao percentual de 12%.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
8
Pontuou que teve reconhecida sua característica de sociedade empresária na Ação
Judicial no 058.09.008273-4, Ação Declaratória da 3a Vara da Comarca de São Bento do Sul —SC,
onde se pleiteava o recolhimento do ISS — Imposto Sob Serviço, na forma fixa.
Alegou que é sociedade empresária, fazendo jus ao recolhimento do IRPJ no
percentual de 8% e o percentual de 12% para a determinação da base de cálculo da CSLL.
Ressaltou que está amplamente amparada a efetuar recolhimento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica IRPJ conforme dispõe a Lei n°. 9.779/99 e com promulgação e entrada em
vigor da lei 9.249/95, foi criado o recolhimento com base de alíquota em 8% sobre o lucro bruto e
não mais 32%.
Argumentou que não há dúvidas que a interpretação dada pela autoridade
fazendária ao art. 15, § 1°, III, letra "a", da lei 9.249/95 é contraditória, excluindo inúmeros
beneficiários.
Defendeu que é prestadora de serviço médico-hospitalar, em especial pelos
procedimentos realizados. Devendo ser expressamente reconhecido o seu direito de efetuar a
presunção do lucro sobra 8% da receita bruta auferida para apuração da base de cálculo do IRPJ e
de 12% para cálculo da CSLL desde 01.01.1996.
Pleiteou que seja julgada procedente a Impugnação; que sejam julgados
improcedentes os Autos de Infrações de CSLL e IRPJ.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-000.706- DRJ/08

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
354/364).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 370/390).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
9

Da Prescrição Intercorrente

Alegou a Contribuinte que a “prescrição intercorrente, conforme previsto no 1o, §
1o, da Lei no 9.873/99, a prescrição se consumou, de forma intercorrente, máxime porque o
processo administrativo ficou paralisado por mais de cinco anos, sem a prática de qualquer ato,
sendo que este caberia à administração fiscal”.
Asseverou que “ocorreu transcurso de prazo maior que 03 (três) anos sem a prática
de ato inequívoco de apuração do fato pela administração ou de julgamento entre 02/04/2014
(lavratura do auto de infração) e 20/08/2020 (julgamento em primeira instância)”
Pleiteou que seja aplicada a prescrição intercorrente, que seja decretada a nulidade
do auto de infração e da multa aplicada.
Pois bem.
A priori, cabe destacar que quanto a aplicação da prescrição intercorrente, deve-se
ressaltar que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória a todos membros desse
Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a processos
administrativos fiscais.
Senão vejamos, o teor da supramencionada Súmula:
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.

Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO INOCORRÊNCIA. ADMINISTRATIVO
FISCAL. SÚMULA CARF N. 11.
Inexiste prescrição intercorrente durante o processo administrativo fiscal, vez que
sequer se iniciou a contagem do prazo prescricional, uma vez que não há
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
10
constituição definitiva do crédito tributário. De acordo com a Súmula CARF no 11,
não se reconhece no âmbito do processo administrativo fiscal o instituto da
prescrição intercorrente.
(Acórdão: 1301-007.400 – 1a Seção- 3a Câmara-1a Turma Ordinária, Sessão:
15/08/24)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO NA LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade constituem
matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF No 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. (Acórdão: 1002-003.739 – 1a Seção/2a Turma
Extraordinária, Sessão: 23/01/25)”.
Isto Posto, rejeito a preliminar suscitada de prescrição intercorrente.

Do Mérito

Aduziu a Contribuinte que “sob a infundada alegação de que a empresa se trata de
sociedade simples e não sociedade empresária, a Agente Fiscal negou o direito ao recolhimento
do IRPJ ao percentual de 8% e a CSLL ao percentual de 12%”.
Alegou que “teve reconhecida sua característica de sociedade empresária na Ação
Judicial no 058.09.008273-4, Ação Declaratória da 3a Vara da Comarca de São Bento do Sul –SC,
onde se pleiteava o recolhimento do ISS – Imposto Sob Serviço, na forma fixa”.
Ressaltou que “é notório que sociedades civis que são prestadoras de serviço de
clínica médica estão contempladas no conceito de “atividades hospitalares”, qual alude o art.15,
§1o, III, “a” da Lei 9.249/95. Devendo assim a Recorrente recolher o IRPJ e a CSSL com base em
apenas 8% e 12% respectivamente”.
Asseverou que “todas as atividades compreendidas nas atribuições de atendimento
a pacientes em ações de apoio ao reconhecimento e recuperação do estado da saúde, tais como
procedimentos médicos e cirúrgicos, serviços de radiologia, fisioterapia, análises clínicas e
laboratoriais, atividades farmacêuticas, entre outras, integram o conceito de "serviços
hospitalares".
Pois bem.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
11
A controvérsia dos autos trata basicamente sobre o enquadramento da contribuinte
na exceção prevista no Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95, para que possa gozar dos
percentuais reduzidos de presunção do Lucro Presumido de IRPJ e CSLL, nos coeficientes de 8% e
12% respectivamente.
Mais especificamente, o ponto fulcral da discussão trata do enquadramento da
interessada como “sociedade empresária”, para que possa usufruir da redução tributária prevista
na norma.
A Fiscalização autuou a contribuinte por constatar que a mesma estava
formalmente constituída como uma Sociedade Simples, não estando, portanto, com registro na
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, mas inscrita no Cartório do Ofício do Registro Civil
das Pessoas Jurídicas de São Bento do Sul – SC, o que desautorizaria a aplicação dos coeficientes
reduzidos de presunção, sendo mantido pela DRJ com fundamento na Solução de Consulta Cosit
n° 162, de 24/06/2014.
Analisando-se os autos, constata-se que a contribuinte, apesar de formalmente
constituída como sociedade simples, trata-se na verdade de uma sociedade empresária de fato.
Vejamos os seguintes elementos:
“i. DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO
1a)- A sociedade gira sob a denominação social de CENTRO MEDICO OXFORD
LTDA.
ii. DA DENOMINAÇÃO, DA SEDE, DO OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO
3a)- A sociedade tem como objeto social a exploração do ramo de:
a)- Atividades de atendimento médico com internação, CNAE 8610-1/01;
b)- Prestação de serviços de medicina do trabalho e saúde ocupacional; CNAE
7490-1/99;
c)- Clinica de radiologia, CNAE 8640-2/05;
d)- Serviços de ecografia, CNAE 8640-2/99;
e)- Serviços de endoscopia, CNAE 8640-2/09;
f)- Laboratório de analises clinicas, 8640-2/02;
g)- Serviços de métodos gráficos em cardiologia, CNAE 8640-2/08;
h)- Serviços de quimioterapia, CNAE 8640-2/10;
i)- Serviços de radiodiagnostico, CNAE 8640-2/05;
j) Serviços de raio — X, CNAE 8640-2/05;
k) Serviços de audiometria, CNAE 8640-2/08;
l)- Serviços de colonoscopia, CNAE 8640-2/99;
m)- Serviços de eletrocardiograma, CNAE 8640-2/08;
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
12
n)- Serviços de espirometria, CNAE 8640-2/99;
o)- Serviços de impedanciometria, CNAE 8640-2/99;
p)- Serviços de retosigmoidoscopia flexível, CNAE 8640-2/99;
q)- Serviços de retosigmoidoscopia rígida, CNAE 8640-2/99;
r)- Serviços de teste de esforço, CNAE 8640-2/99;
s)- Serviços de vidiolarinsgoscopia, CNAE 8640-2/99,
iii. DA ADMINISTRAÇÃO
18a)- A sociedade será administrada pelos sócios ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI
FILHO e DENIS BINI, anteriormente qualificados, com os poderes e atribuições de
representar a sociedade ativa, passiva, Judicial e extrajudicialmente, podendo
transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dividas, fazer
acordos, contrair obrigações, alienar e onerar bens móveis e imóveis, enfim
praticar todos os atos necessários para o bom desempenho de suas funções e
consecução do fim social, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
iv. 51a)- Esta sociedade será regida por este contrato social, pelas normais
aplicadas as sociedades limitadas definidas nos artigos. n° 1052 e seguintes da Lei
10.406/2002 e com regência supletiva da Lei 6404/1976, conforme faculta o § 1°,
art. 1053 da Lei 10.406/2002, para avaliação e escrituração contábil e
demonstração contábeis e financeiras, onde então será aplicado a regência
supletiva dos arts. 8°, para avaliações, arts. 176 a 191 para a escrituração e
demonstrações financeiras e arts. 224 e 225 para as situações de fusão, cisão ou
incorporação”.
Como se pode constatar, a contribuinte possui uma atividade empresária
organizada, com 17 sócios, assim, com base no princípio da verdade material, não há como
conceber que a contribuinte seja uma sociedade simples que exerça mera atividade profissional
intelectual. Mas o exercício da profissão constitui apenas elemento da empresa.
Enquadra-se, portanto, na exceção prevista no Parágrafo Único, do Art. 966, do
Código Civil, “in verbis”:
Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual,
de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou
colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.
(grifei)
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
13
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
Apenas com o advento da Lei no 11.727/2008 é que a organização sob a forma de
sociedade empresária passou a ser condição para o prestador de serviço de
natureza hospitalar poder adotar o regime do lucro presumido com o percentual
de 8%, previsto no art. 15 da Lei no 9.249/1995.
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza empresária quando presta serviço de natureza evidentemente
hospitalar, nos termos do art. 15 da Lei no 9.249/1995, com a redação dada pela
Lei no 11.727/2008.
(Acórdão no -1201-003.409 – 1a Seção de Julgamento- 2a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 11/12/2019).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1o, III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95.
(Acórdão no 1401-005.494 – 1a Seção de Julgamento- 4a Câmara- 1a Turma
Ordinária- Sessão: 18/05/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011, 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE REDUZIDO DE
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. SOCIEDADE SIMPLES.
A formalização da pessoa jurídica como sociedade simples não afasta, por si só, a
sua natureza de sociedade empresária, quando os elementos constantes dos
autos demonstram que a contribuinte exerce atividade econômica organizada,
conforme requisito legal do Art. 15, §1°, III, alínea “a, da Lei n° 9.249/95.
(Acórdão no 9101-006.537 – CSRF- 1a Turma- Sessão: 05/04/23)”.

Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.301 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720978/2014-77
14
Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar
integralmente o crédito tributário.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a autuação de IRPJ e CSLL.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 410
DF CARF MF
Original